Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SILÊNCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Inexistem vícios no julgado, porquanto a pretensão autoral foi julgada procedente sob o fundamento de que “O silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado, fazendo surgir para este o direito de recorrer a via judicial, a fim de que a autoridade administrativa seja compelida a cumprir seu poder-dever de agir e formalizar manifestação volitiva expressa.”.
4. Recurso não provido.